Tribunal: TJDFT
Processo: 0738556-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0738556-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SHALOM COMERCIO DE PESCADOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo exequente, BANCO BRADESCO S/A, contra decisão que indeferiu pedido de intimação da sócia da empresa para prestar informações e determinou a juntada de documentação idônea sobre a pessoa jurídica, em cumprimento de sentença. A recorrente se insurge contra as seguintes decisões: “Indefiro o pedido formulado pelo exequente na petição de ID 244845511, já que cabe ao credor diligenciar para cumprir a decisão de ID 233230820 e apresentar elementos que demonstrem o exercício atual e efetivo da atividade empresarial pela executada SHALOM COMERCIO DE PESCADOS EIRELI, por qualquer documento idôneo, de modo a fundamentar a penhora que pleiteia, bem como para definir percentual do faturamento que deseja ser penhorado. Assim, concedo o derradeiro prazo de 05 (cinco) dias para que o exequente cumpra a decisão cima referenciada, sob pena de suspensão da execução pelo prazo de 1(um) ano, conforme art. 921, §1o e 2o do CPC.” Em suas razões, o agravante argumenta que o indeferimento da penhora sobre o faturamento da empresa é prejudicial ao seu direito de crédito, que vem sendo procrastinado há anos. Sustenta que foram realizadas diversas diligências no processo para localização de bens ou valores, inclusive com pesquisas em órgãos oficiais, todas restando infrutíferas. Alega que a empresa executada se encontra ativa, conforme comprovado nos autos, preenchendo os requisitos do art. 835, X, e art. 866 do CPC para deferimento da penhora sobre percentual do faturamento. Argumenta que tal medida não causará prejuízo à atividade empresarial da executada e que o pedido está devidamente fundamentado na legislação processual vigente. Aduz que o esgotamento dos meios ordinários de execução torna a penhora sobre o faturamento medida necessária para garantir a efetividade da execução. Pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, pelo provimento do recurso para que seja determinada a penhora sobre percentual do faturamento da empresa executada. Preparo recolhido (ID 76100413). É o breve relatório. DECIDO. Examino os pressupostos de admissibilidade. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. Breve intróito se mostra necessário para entendimento da celeuma dos autos. Destaca-se, inicialmente, que a decisão recorrida possui dois capítulos, sendo que o primeiro indeferiu o pedido elaborado na petição de ID 244845511, originário, e, o segundo, determinou a emenda do pedido de penhora do faturamento, conforme indicado no despacho de ID 233230820, originário. Confira-se: “Indefiro o pedido formulado pelo exequente na petição de ID 244845511, já que cabe ao credor diligenciar para cumprir a decisão de ID 233230820 e apresentar elementos que demonstrem o exercício atual e efetivo da atividade empresarial pela executada SHALOM COMERCIO DE PESCADOS EIRELI, por qualquer documento idôneo, de modo a fundamentar a penhora que pleiteia, bem como para definir percentual do faturamento que deseja ser penhorado.” Verifica-se, ao seu turno, que na petição de ID 244845511, referida na decisão recorrida, o recorrente formulou pedido para que a sócia da citada empresa fosse intimada a prestar esclarecimentos sobre a pessoa jurídica: “Excelência, diante as diligências infrutíferas de tentativas de intimação da referida empresa, o exequente requer que seja deferido a intimação da sócia Julieta Maria Lopes, CPF: 215.531.811-15, no endereço Quadra 06 Casa 09, Condomínio Fênix, Ponte Alta Norte, Brasília/DF CEP: 72.427-010, a fim de informar sobre o paradeiro da referida empresa.” Por outro lado, no despacho de ID 233230820 se fixou prazo para o recorrente instruir o pedido de penhora do faturamento da executada: “Assim, intime-se o credor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos elementos que demonstrem o exercício atual e efetivo da atividade empresarial pela executada SHALOM COMERCIO DE PESCADOS EIRELI, por qualquer documento idôneo, de modo a fundamentar a penhora que pleiteia, bem como para definir percentual do faturamento que deseja ser penhorado.” Constata-se, assim, que a instância de origem não formulou juízo de valor a respeito da penhora sobre o faturamento da empresa, sendo que a decisão recorrida indefere apenas o pedido de intimação da sócia da executada. Ademais, verifica-se que o recorrente não se insurge contra o indeferimento da intimação da sócia da agravada, mas quanto ao ato que determinou a emenda do pedido de penhora do faturamento. Ocorre que esse ato sequer pode ser considerado decisão interlocutória, ante a ausência de conteúdo decisório, o que lhe confere a natureza de mero despacho, que não desafia recurso (art. 1.001, CPC). É um simples alerta à parte para que regularize o processo com vista a eventual análise do pedido formulado. A ausência de conteúdo decisório resulta em retirar do recurso proposto o pressuposto do interesse recursal ante a falta de utilidade do provimento buscado. Portanto, é ato irrecorrível. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial. 3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória. 5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma. 6. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.)” ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Custas, pelo recorrente. Brasília/DF, 10 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j